Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE HERDEIROS. HERANÇA VACANTE. TERCEIRA POSSUIDORA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 1.417 E 1.418 DO CC NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de adjudicação compulsória é o instrumento jurídico voltado para a obtenção de escritura pública do indivíduo que detenha direito real sobre o imóvel, observados os requisitos formais da ação, nos termos dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil.
2. De acordo com o art. 18 do CPC “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
3. No caso, apesar de constar a TERRACAP no polo passivo da demanda, contata-se que não há a demonstração de qualquer tipo de relação jurídica existente entre a apelante e a proprietária do imóvel, posto que jamais houve contrato de compra e venda registrado entre as partes (autora e TERRACAP). O fato de a recorrente alegar que ocupava o imóvel há muitos anos não é suficiente para amparar seu pedido de adjudicação compulsória ao espólio, nem tampouco demonstrar a sua legitimidade ativa.
4. Nos termos do art. 1.822 do CC, o de cujus não deixou herdeiros, razão pela qual não há como ser transferido o imóvel ao espólio, por se tratar de herança vacante, ao qual deve ser destinado ao Distrito Federal.
5. Assim, ausente a comprovação do requisito referente a observância ao Princípio da Continuidade Registral, conforme artigo 195 da Lei 6.015/73, com demonstração de contrato de compra e venda em favor da requerente, não há que se falar em adjudicação compulsório do imóvel.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.